Tribunal: TJMT
Processo: 1008765-86.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1008765-86.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[RODRIGO SCHWAB MATTOZO - CPF: 279.209.168-10 (ADVOGADO), JOSE DIAS DA SILVA - CPF: 346.760.401-30 (AGRAVANTE), VERA LUCIA ASCARI DIAS DA SILVA - CPF: 781.006.821-00 (AGRAVANTE), LUIS FELIPE LAMMEL - CPF: 652.732.220-87 (AGRAVADO), LUIS FELIPE LAMMEL - CPF: 652.732.220-87 (ADVOGADO), ALCIDES FERMIANO DOS SANTOS - CPF: 243.021.049-53 (TERCEIRO INTERESSADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.565.770/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO), NELI TESSARI DOS SANTOS - CPF: 758.566.621-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONSTRIÇÃO DE VALORES VIA SISBAJUD – ALEGAÇÃO DE QUE SE TRATA DE VERBA SALARIAL SENDO IMPENHORÁVEL NA FORMA DO ARTIGO 833 DO CPA – RECONHECIMENTO DE QUE SE TRATA, EFETIVAMENTE, DE VERBA SALARIAL CONFORME DOCUMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS, PORÉM, HÁ FLEXIBILIZAÇÃO DA REGRA ACERCA DA IMPENHORABILIDADE - ADMISSÍVEL APENHORA DE ATÉ 30% SOBRE O SALÁRIO/REMUNERAÇÃO DA PARTE EXECUTADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Constatado dos documentos juntados aos Autos pelos Executados que figuram como servidores público e não há comprovação de outra fonte de renda é de se concluir que a penhora via Sisbajud, no caso, incidiu sobre verba salarial

dos Executados/Agravantes.

A regra acerca da impenhorabilidade de salário é flexibilizada, admitindo-se que ocorra até o percentual de 30% sobre a remuneração da parte Executada.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1008765-86-2025

AGRAVANTES:
JOSÉ DIAS DA SILVA E VERA LUCIA ASCARI DA SILVA

AGRAVADO:
FELIPE LAMMEL

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
José Dias da Silva e Vera Lúcia Ascari da Silva
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de São José do Rio Claro, que em cumprimento de sentença,
indeferiu pedido formulado pela parte executada/Agravante para reconhecimento da impenhorabilidade dos valores, objeto da constrição via Sisbajud ao fundamento de que os documentos juntados aos Autos não constam qualquer indicativo da proveniência dos montantes,
não bastando a alegação de que se tratam de vencimentos dos Executados.

Nas razões os Agravantes alegam que o Juízo da 2ª Vara de São José do Rio Claro, proferiu decisão no processo n. 0001215- 85.2007.8.11.0033, que versa sobre o cumprimento de sentença em decorrência de uma Cédula de Crédito Bancário.

Alegam que o Juízo
a quo
fundamenta a decisão no sentido de que a mera alegação de que os montantes se referem a
vencimentos/salário do Executado não seria bastante para justificar a impenhorabilidade, uma vez que a legislação exige a demonstração clara e inequívoca da proveniência dos recursos
, conforme os princípios que regem a proteção ao salário e aos proventos de natureza alimentar.

Argumentam que a decisão recorrida não merece prosperar, tendo em vista que os Agravantes comprovaram a impenhorabilidade dos valores objeto da constrição
,

sendo que a decisão afronta, diretamente, o disposto no art. 833 do CPC, que assegura a impenhorabilidade absoluta dos vencimentos e proventos de natureza alimentar.

Assinalam que a impenhorabilidade dos valores percebidos a título de vencimentos constitui garantia fundamental do ordenamento jurídico pátrio, consolidada no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, representando verdadeira salvaguarda da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial.

Alegam que os documentos juntados aos Autos comprovam que os valores bloqueados são provenientes de conta-salário, conforme se depreende dos extratos bancários e contracheques apresentados, os quais, evidenciam o recebimento de vencimentos oriundos de relação empregatícia formal, caracterizando a natureza alimentar dos recursos financeiros objeto da constrição judicial.

Sustentam que não se limitaram a fazer alegações genéricas de que o valor, objeto da constrição, seria verba salarial, uma vez que
apresentaram documentos para comprovar que os valores constritos são provenientes de salários dos Recorrentes,
argumentando
são funcionários públicos vinculados à Caixa Econômica Federal e ao Banco do Brasil,
respectivamente
e possuem como única fonte de renda seus vencimentos funcionais
, circunstância que, por si só, constitui elemento indicativo da natureza alimentar dos valores constritos.

Argumentam que a comprovação do vínculo funcional com as instituições financeiras públicas mencionadas, aliada à ausência de outros registros de atividade profissional ou empresarial, conduz à conclusão lógica e inexorável de que os valores depositados em suas contas bancárias são provenientes de seus vencimentos/salários
, os quais gozam de proteção legal contra a penhora.

Verberam que a ausência de contraprova por parte do Exequente quanto à existência de outras fontes de renda ou quanto à origem diversa dos valores bloqueados milita em favor do reconhecimento da impenhorabilidade pleiteada,
em observância ao princípio da proteção ao salário, que possui matriz constitucional e configura garantia fundamental do trabalhador. Pugnam pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do presente agravo para reforma da decisão recorrida reconhecendo-se a impenhorabilidade dos valores bloqueados via Sisbajud, com a imediata liberação dos montantes constritos
.

Não há contrarrazões, conforme se verifica da certidão constante do ID 282743387.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme visto, trata-se de Agravo de Instrumento em face da decisão proferida com a seguinte fundamentação:

(...)

8. Quanto ao pedido pendente de Id. 92745840, em que o executado postula pelo reconhecimento da impenhorabilidade dos valores objeto de constrição nos autos via Sisbajud, indefiro-o, uma vez que, dos documentos que foram acostados, não consta qualquer indicativo da exata proveniência dos referidos montantes, não bastando a alegação de que se tratam de vencimentos do executado”
. (...).

Inicialmente necessário anotar que no Agravo de Instrumento cumpre verificar apenas o acerto ou não da decisão agravada e não adentrar em questões de mérito que devem ser objeto de análise pelo Juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

É cediço, portanto, que
cumpre ao relator apenas a análise dos requisitos contidos no artigo

300 do CPC, ou seja,
deve ser apreciada a
presença da probabilidade do direito invocado
e
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Assim, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final. Assim, compreende-se que tem lugar a antecipação de tutela se e quando se visualizarem os elementos próprios que a autorizam.

Dessa forma, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

No caso em análise, conforme visto,
o Agravado ingressou com pedido de cumprimento de sentença,
sendo que
houve bloqueio na conta da parte Agravante Vera Lúcia Ascari da Silva no valor de R$ 3.104,96 (três mil cento e quatro reais e noventa e seis centavos), não sendo encontrado valores na conta do Executa/Agravante José Dias da Silva
.

Constata-se que os Agravantes haviam ingressado com exceção de pré-executividade
suscitando nulidade do título que foi julgada improcedente,
sendo que o Agravado peticionou no ID 134145628 apresentando saldo atualizado do débito em R$ 62.401,45 (sessenta e dois mil, quatrocentos e um reais e quarenta e cinco centavos),

requerendo penhora de imóvel
e de valores via Sisbajud, sobrevindo a constrição do montante retro mencionado.

Constata-se que
os Agravantes sustentaram a impenhorabilidade do montante, objeto da constrição, pretendendo o desbloqueio do referido valor, argumentando tratar-se de verba salarial
o que foi indeferido.

Com efeito, verifica-se que os Agravantes apresentaram documentos por meio dos quais,
é possível

constatar os valores salariais, sendo o de Vera Lucia Ascari, conforme extrato apresentado no é de R$ 3.635,00 (três mil seiscentos e trinta e cinco reais) referente a salário padrão
junto à Caixa Econômica Federal ID 63721769 e demonstrativo de rendimento em relação a José Dias da Silva no valor de R$ 3.951,15 como salário padrão junto ao Banco do Brasil.

Neste contexto, sustentam a impenhorabilidade do valor bloqueado ao argumento de que se trata de verba impenhorável, já que decorrente de salário dos Agravantes na
qualidade de funcionários públicos e possuidores de uma só fonte de renda
, cujas alegações encontram respaldo nas provas existentes nos Autos, possibilitando o reconhecimento de que a constrição de fato ocorreu sobre verba salarial.

Contudo, apesar dos argumentos elencados pelos Agravantes e mesmo diante da possibilidade de se reconhecer que o valor, objeto da constrição, seja proveniente de renda salarial, apesar das disposições do artigo 833, IV e X, do CPC, elencar as hipóteses de impenhorabilidade, no entanto,
é cediço que a jurisprudência, inclusive, do STJ vem flexibilizando referida regra
e admitindo a possibilidade de a penhora incidir sobre salário e aposentadoria, desde que o devedor não seja privado de recursos necessários a sua manutenção.

Com efeito, é admitida a penhora de
até 30% incidente sobre o salário ou aposentadoria
senão vejamos a jurisprudência sobre a questão:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE 30% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS DO EXECUTADO – INDEFERIMENTO – ALEGAÇÃO DE POSSIBILIDADE DE PENHORA DE PARTE DA REMUNERAÇÃO – CABIMENTO – RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE PREVISTA NO ARTIGO 833, X, DO CPC/15 PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO NÃO ALIMENTAR – LIMITAÇÃO A 30% DOS RENDIMENTOS DO DEVEDOR – RECURSO PROVIDO.

Admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais, prevista no art. 833, X, do CPC/2015, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar. Nesta hipótese, a penhora deve ser limitada ao percentual de 30 % (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pelo executado, uma vez que tal montante não representa risco de comprometimento de renda essencial à sua subsistência e da sua família. Precedentes do STJ (3ª TURMA, REsp nº 1658069/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, j. em 14/11/2017, DJe 20/11/2017).- (N.U 1009362-89.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/07/2024, Publicado no DJE 15/07/2024).

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO COM COBRANÇA DE ALUGUEIS E ENCARGOS LOCATÍCIOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
PENHORA
DE VERBA REMUNERATÓRIA. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE.(...)

5. Quanto à interpretação do art. 649, IV, do CPC, tem-se que a regra da impenhorabilidade pode ser relativizada quando a hipótese concreta dos autos permitir que se bloqueie parte da verba remuneratória, preservando-se o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família. Precedentes.

6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido.
”
(STJ, 3ª TURMA, REsp nº 1547561/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, j. em 09/05/2017, DJe 16/05/2017).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE
EXECUÇÃO
– PEDIDO DE
PENHORA
DE PERCENTUAL DE VENCIMENTOS SALARIAIS – POSSIBILIDADE – ONEROSIDADE E PREJUÍZO À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – INOCORRÊNCIA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. ‘A
penhora
em conta salário, assim como, de vencimentos salariais é possível, desde que limitada ao percentual de
30
% (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pela (parte devedora), uma vez que tal montante não evidencia onerosidade a ponto de causar prejuízo à sua dignidade’ (TJMT – 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo – RAI 178665/2015 – Rel. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA – j. 23/05/2017, Publicado no DJE 02/06/2017).
” (
TJMT,

1ª Câmara de Direito Privado, N.U 1002814-24.2019.8.11.0000, Relator Des. JOÃO FERREIRA FILHO, j. em 09/07/2019, DJE 15/07/2019).

Portanto, o Superior Tribunal de Justiça admite a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, do CPC/2015, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito preservando-se o bastante para a subsistência do devedor em observância ao Princípio da Proteção da Dignidade da Pessoa Humana.

No caso os Agravantes não comprovam que a penhora no limite de 30% sobre seus rendimentos irá privá-los da subsistência e quanto ao Agravado não apresenta elementos que possam infirmar que o valor, objeto da constrição, seria oriunda de outra renda que não a verba salarial dos Executados.

No contexto apresentado nos Autos, é possível concluir que o valor penhorado é decorrente de verba salarial, porém, a alegação de impossibilidade não prospera, valendo ressaltar que é admitida referida constrição em até 30% sobre a verba salarial do devedor, conforme fundamentação retro mencionada
.

Diante dessas considerações,
dou provimento parcial ao recurso para reconhecer que o valor, objeto da constrição da parte Executada é proveniente de verba salarial
, bem como
admitir a penhora incidente em 30% sobre a remuneração da parte Executada.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025